Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.190/13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais retroativas que não foram implementadas em seu contracheque, no período 01 de setembro de 2015 a 31 de março 2022, previstos na Lei 5.190/2013.

2. No Recurso Inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença, porque a ação não tem relação com o Tema 864 do STF. No mérito, requereu que o Distrito Federal faça a reposição das diferenças salariais da terceira parcela do reajuste salarial aprovada pela Lei 5.190/2013 e não pagas, do período não prescrito, sendo ele de setembro de 2017 até março de 2022. Alega que se o réu tivesse realmente a intenção de se desincumbir das parcelas retroativas teria providenciado um novo Projeto de Lei nos mesmos índices previstos na Llei 5.190/2013 e enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que não ocorreu. Ao contrário, enviou àquela casa legislativa as leis orçamentárias (LOA e LDO) com previsões para o pagamento da referida parcela em 2022, tendo as mesmas sido aprovadas in totum e consequente o pagamento foi lançado no contracheque dela, no mês de abril. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. A sentença analisou o mérito e estão devidamente fundamentadas as razões da improcedência dos pedidos iniciais. O mero inconformismo da parte recorrente não torna o julgado nulo por si só. Inconformado com o resultado da sentença, o recorrente tem a opção de interpor recurso inominado, que será devolvido à Turma Recursal para análise dos pedidos, de modo que a preliminar deve ser rejeitada.

4. A controvérsia em questão consiste no exame do direito da parte autora ao recebimento da diferença salarial da terceira parcela do reajuste constante do Anexo III da Lei no 5.190/13, que deveria ter sido paga a partir de 01/09/2015, porém só foi paga em abril de 2022.

5. O feito guarda relação com o Tema 864 do STF, mesmo contrariando o entendimento da parte autora. O Anexo III da Lei no 5.190/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira da qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que a última parcela não teve dotação orçamentária correspondente.

6. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF).

7. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizava, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma: (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.).

8. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF, que se baseia, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Noutro ponto, a Lei 6.934/2021 (LDO para eficácia em 2022 – Doc. 04) não previu a autorização para pagamento retroativo das parcelas do período de setembro de 2015 a março de 2022.

9. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado previsto em setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento das diferenças salariais (período entre setembro 2015 a março/2022) relativa à última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/13. Neste sentido o entendimento das turmas recursais. “(Acórdão 1657088, 07277444020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.